Tribunal: STF
Processo: ARE 1551015
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 13).  



    Aduz a recorrente que não incide no caso dos autos a Súmula 279/STF, pois houve violação direta à Constituição Federal, porque:



    a aplicação de 1% no mês de início dos cálculos, e não a Taxa Selic como juros moratórios, tendo em vista que se conhecia Taxa Selic correspondente aquele mês no momento do cálculo do debito fiscal, ofende claramente o artigo 24, I, da Constituição Federal (doc. 15, p. 8).



    Diz, também, que:



     o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o índice de correção monetária de tributos estaduais fixado por Estados ou Municípios em patamar superior àquele praticado pela União, e assim a forma do cálculo dos juros aplicada na presente exação viola também o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal (doc. 15, p. 8).  



    Quanto à Súmula 280/STF, afirma que:



    ao se considerar a diversidade de temáticas às quais tem sido aplicado esse entendimento e a reduzida fundamentação das decisões, apontando sempre que o entendimento está consolidado no âmbito daquele tribunal, emerge a suspeita de que esteja se firmando jurisprudência auto defensiva, tendente a violar garantias fundamentais, como a da tutela jurisdicional, das quais o próprio STF deveria ser guardião (doc. 15, p. 12). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJSP, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Leis estaduais n. 6.374/1989, 10.619/2000, 13.918/2009 e 16.497/2017), nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 13).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator